Tribunal: TJDFT
Processo: 0751316-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. SOBRESTAMENTO PARA VERIFICAÇÃO DE PENHORAS EM OUTROS JUÍZOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto para impugnar decisão que condicionou a extinção da execução e a liberação de valores bloqueados à resposta de ofícios encaminhados a outros Juízos. As embargantes alegam omissão quanto à análise da possibilidade de utilização dos valores constritos para satisfação dos créditos penhorados nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à análise da alegação das embargantes de que os valores bloqueados poderiam ser imediatamente liberados para adimplir os créditos originários das penhoras nos autos, independentemente da resposta dos ofícios expedidos a outros Juízos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia posta, ressaltando a cautela do Juízo de origem ao sobrestar a decisão de liberação dos valores bloqueados até o recebimento das informações solicitadas a outros Juízos, com o intuito de resguardar eventuais direitos de credores concorrentes.
4. A alegação das embargantes de que os valores poderiam ser destinados ao adimplemento dos créditos já penhorados foi implicitamente apreciada, sendo afastada pela fundamentação de que a medida impugnada não implicava indeferimento do pedido, mas sim prudente suspensão da análise até a confirmação das informações.
5. O entendimento firmado no acórdão encontra respaldo na jurisprudência do TJDFT, segundo a qual a existência de indícios de concurso de credores ou múltiplas penhoras autoriza o sobrestamento da execução até que se esclareça a situação jurídica dos créditos e das constrições.
6. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não configura omissão quando a fundamentação adotada é suficiente para embasar a conclusão, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC.
7. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não justifica a interposição de embargos de declaração, quando ausentes vícios formais na decisão impugnada.
8. Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, mesmo quando rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A decisão judicial que condiciona a liberação de valores bloqueados à verificação de eventual concurso de credores e penhoras em outros Juízos não padece de omissão quando devidamente fundamentada na cautela processual e no princípio da segurança jurídica.
2. A ausência de menção expressa a todos os argumentos das partes não configura omissão quando os fundamentos do acórdão são suficientes para a conclusão adotada.
3. A interposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão não se coaduna com as hipóteses legais previstas no art. 1.022 do CPC.
4. Mesmo quando rejeitados, os embargos de declaração são aptos a prequestionar a matéria suscitada, conforme art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1o, IV, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1728284, 0717714-57.2023.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 05.07.2023, DJe 07.08.2023; STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 07.06.2016, DJe 22.06.2016; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJDFT, Acórdão 1713469, 0721914-44.2022.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023, DJe 22.06.2023.